Tribunal: TJMT
Processo: 1013742-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013742-24.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MICHAEL PETERSON ESPIRITO SANTO MAGALHAES - CPF: 029.384.431-37 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Crime de
tráfico de drogas
(art.
33 da Lei n. 11.343/06
). Inexistência de elementos probatórios novos relevantes, eficazes e substanciais que infirmem a condenação. Utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Extinção do processo sem resolução de mérito
.

I.

Caso em exame
:

1
.
Trata-se de revisão criminal proposta
pelo requerente
, condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art.
33, caput, da Lei n. 11.343/06
), requerendo desconstituição do acórdão da
Segunda
Câmara Criminal deste Tribunal, com base em
supostas
incongruências nos depoimentos das testemunhas.

II.

Questões em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em saber se (i)
os argumentos
manejados
pelo requerente
são
relevante
s
, eficaz
es
e substancia
is
para desconstituir a condenação
; e (
ii
) se a revisão criminal pode ser utilizada como uma nova apelação para reexame de matéria já decidida.

III.

Razões de decidir
:

3. A revisão c
riminal não é sucedâneo
recursal e só pode ser admitida em hipóteses exclusivas, taxativamente previstas no art. 621 do C
ódigo de Processo Penal, que exige
demonstração inequívoca de erro judiciário.

4
. A pretensão de rediscutir
os
depoimentos e
demais elementos probatórios
comprovad
os e apontados na sentença condenatória e no acórdão do julgamento do recurso de
apelação
criminal, cujas matérias foram
exaustivamente apreciada
s
pelas instâncias ordinárias,
é descabida
na via excepcional da revisão criminal.

5
. Inexistem elementos probatórios novos
, relevantes, eficazes e
substanciais que justifiquem a excepcionalidade da revisão criminal. A tentativa de reexame do mérito fático-probatório frente à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica
é descabida
.

IV
. Dispositivo e tese
:

6
.
Inicial indeferida
. Processo extin
to sem resolução de
mérito.

Tese de julgamento:
"A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já decidida em apelação, salvo apresentação de prova nova
que seja relevante, eficaz e
substancial
para demonstração de
erro judiciário ou contrariedade à prova dos autos."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
C
ódigo de Processo Penal
, art. 621, in
cisos
I e III; C
ódigo de Processo Civil
, art. 485, i
nciso IV
.

Jurisprudência relevante:
STJ,
AREsp
n. 2.579.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024,
AgRg
no REsp n. 2.151.053/
AL,Rel
.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11/2024; TJMT, N.U 1022667-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.11.2024, N.U 1003281-61.2023.8.11.0000, Des. Min. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Michael Peterson Espirito Santo Magalhaes
, com fulcro nos inciso
s
I
e II
I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
desconstituir
o acórdão prolatado pela
Segunda
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
negou pr
ovimento ao Recurso de Apelação Criminal n.
0012832-05.2013.8.11.0042
e manteve a sentença prolatada pelo Juízo da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal
que tem o
mesmo número, conden
ando-o
à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime semiaberto,
e 500 (quinhentos) dias-multa
, em razão da prática do crime de
tráfico de drogas
, capitulado no art.
33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O requerente
almeja a
absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas
, s
ustenta
ndo
a contrariedade do juízo condenatório às provas constantes dos autos
; subsidiariamente, requer
a desclassificação para o ilícito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 ou que
lhe
seja aplicado o privilégio do § 4o do art. 33
da referida
Lex
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que pode ser visto
no ID
287084891
, manifesta-se
pela extinção da ação revisional, sem resolução do mérito
, destacando que:

“
o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão
revisionando
, utilizando a revisão criminal como nova Apelação Criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal no. 0012832-05.2013.8.11.0042) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção deste processo sem resolução de mérito.

Rediscussão de matéria
já enfrentada no julgamento do recurso de apelação criminal.

Conforme relatado, o requerente almeja a
desconstituição da coisa julgada com a sua
consequente absolvição, ao argumento de que
não há prova suficiente nos autos acerca da prática do comércio malsão imputado à sua pessoa,
bem como que é usuário de drogas, razão pela qual faz jus à desclassificação do delito para uso de entorpecente ou a aplicação do privilégio.

Co
mo se sabe, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencad
os no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I

–
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

É imperioso afirmar, ainda, que a revisão criminal somente autoriza ao tribunal verificar se a condenação restou fundamentada nos elementos probatórios ou se é divorciada destes, uma vez que o ônus da prova, em sede revisional, pertence exclusivamente ao requerente, que não pode invocar como fundamento da injustiça da decisão a mera existência de incertezas acerca da ocorrência dos fatos criminosos que lhe foram atribuídos.

Verifica-se, portanto, que na revisão criminal, incumbe ao requerente o
onus

probandi
, isso significando dizer que ele só pode desconstituir a sentença condenatória, mediante a comprovação incontestável de sua inocência ou de fato que o favoreça, em razão da presunção de veracidade e certeza que decorre do édito condenatório transitado em julgado.

No vertente
caso, conquanto o requerente tenha invocado os incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, constata-se, sem maiores esforços, que a pretensão dele é de utilizar esta
actio

como se fosse um segundo recurso de apelação em relação à tese de absolvição por
contradição/
fragilidade probatória, o que é inconcebível no ordenamento processual penal.

Com efeito, a
Segunda
Câmara Criminal desta Corte de Justiça ao julgar o Recurso de Apelação Criminal n.
0012832-05.2013.8.11.0042
,
sob a relatoria do Desembargador
Rui Ramos Ribeiro
, assim ementou o acórdão:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/2006] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – I
N
VIABILIDADE – PACIENTE SURPREENDIDO POR POLICIAS MILITARES EM RONDAS QUANDO PASSAVA A DROGA A USUÁRIO OPORTUNIDADE EM QUE FLAGRADO TENTOU DESFAZER-SE DA DROGA – 08 (OITO) TROUXINHAS DE COCAÍNA – PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO – LAUDO PERICIAL DA DROGA E PALAVRA DOS POLICIAS E TESTEMUNHAS EM JUÍZO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU CONTEÚDO MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – FINALIDADE EXCLUSIVA QUE NÃO REVERBERA DOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 3 DO TJMT – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONSTANTE DO ART. 33, §4o DA LEI. 11.343/2006 – ÓBICE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 52 DO TJMT – PRESUNÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS–PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, QUE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA – A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS É IMPERATIVA DE ORDEM LEGAL [ART. 804 DO CPP] – ISENÇÃO QUE É MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, quando os testemunhos ouvidos em Juízo são elementos suficientes a apontar as materialidades e

autoria do fato imputado ao apelante.

Enunciado Orientativo 8 “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Enunciado Orientativo 7 “O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Enunciado Orientativo n.o 3: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

É consabido que a fim de se aplicar a redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não
dedicar-se
a atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa.” (HC 489.859/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe
01/03/2019).

Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer um deles obsta a configuração do redutor da pena. Na espécie, seria inviável a aplicação da benesse, pois o apelante possui duas ações penais em seu desfavor, o que denota dedicação a atividades criminosas
. Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a existência de ações penais em curso ou de inquéritos policiais são suficientes para negar o privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.”

(TJMT, AP N.U
0012832-05.2013.8.11.0042
).

Destacamos

Conforme se observa, a
s
tese
s
visando à
absolvição do requerente,
a desclassificação da conduta ou
a aplicação do benefício previsto no § 4o do art. 33
da
Lei n. 11.343/06 foram
enfrentada
s
no recurso de apelação em alusão, oportunidade em que o relator
analisou exaustivamente a prova
produzida na instrução processual
e
deixou assentado que

a
autoria delitiva havia sido comprovada
pela fala das testemunhas, colhidas em sede de instrução processual
, consoante se infere deste excerto do voto condutor:

[...]
Da mesma forma, a os indícios suficientes de autoria ressoam dos elementos carreados aos autos, tais como, a prova testemunhal e circunstancial, além da própria situação do flagrante.

Muito embora tenha negado a autoria em juízo (Id. 25946960), o apelante quando interrogado perante
à
autoridade policial (Id. 25945491), afirmou:

“[...] QUE está ciente de seus direitos constitucionais; QUE estava com meia caixa de base; QUE, não estava vendendo; QUE comprou esta droga na praça; QUE comprou de uma pessoa que não sabe o nome; QUE conhece
Daygoro
da rua e não sabe dizer se o
Daygoro
é traficante; QUE
Daygoro
não o procurou perguntando de droga;
Nada
mais
disse.[...]

Ainda na fase extrajudicial, DAYGORO JOÃO DE ARRUDA externou:

“[...]QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, é usuário de droga tem 02 anos; QUE, só usa de vez em quando; QUE, não vende drogas; QUE, comprou esta droga no Bairro CPA III, perto da caixa d‘agua;
QUE, pagou nesta droga vinte reais; QUE, a droga que comprou era duas cabecinhas de pó e era só isso que estava com ele; QUE, comprou somente para consumir e não vende; QUE, conhece o Michael da escola e viu ele lá no bar, por Volta das 23:00
hs
, e foi quando falou para 0 Michael se ele sabia de alguém que vendia droga pois queria comprar; QUE, o Michael foi até um rapaz que passou a droga para ele (Michael) e foi quando se aproximou do Michael para comprar, nesse momento, logo que passou o dinheiro para Michael e pegou a droga a polícia militar o abordou e o prendeu; QUE, é a primeira vez que comprou droga desse Michael e não sabe dizer se ele é traficante:
QUE,
depois que passou o dinheiro para o Michael ele rapidamente entregou para o rapaz que estava na moto, que saiu em disparada com a moto e não foi preso pela PM
; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

Em Juízo, a sobredita testemunha, declarou:

“(...) o senhor conhece o Michael Peterson do
Espirito
Santo Magalhães, conheceu ele? Conheci (...) conheci ele de escola, uns dois anos do acontecido (...) a gente estava num bar, era de noite; ele não estava junto comigo, eu estava no bar junto com a minha namorada,
ai
porque eu uso cocaína quando eu bebo (...)
ai
eu fui pegar com outro
guri
que estava junto com ele,
ai
na esquina, ai nisso a polícia pegou e abordou a gente; quem que estava na esquina, Michael? Michael e um outro rapaz (...) você foi comprar a droga de quem? Do outro
guri
que estava; como é que chama o outro? É eu só
conheço ele
como “macaco” só (...) eu estava com cinquenta reais e
ai
eu comprei duas; quem que te entregou a droga? O outro; que outro? O “macaco” (...)
ai
no que eu estava saindo já a polícia pegou e abordou,
ai
liberou ele, mas só que levou nós dois (...) e o “macaco” a polícia não abordou ele também? Abordou, mas só que liberou ele (...) ele estava sem a droga? Acho que estava; você chegou a comprar droga desse Michael Peterson? Dele não; ele tinha entorpecente na hora com ele lá, o senhor sabe dizer? Que a polícia colocou lá que tinha; mas você não chegou comprar dele? Dele não; você foi para comprar do tal do “macaco”? É (...) na delegacia você disse que pediu para o Michael Peterson a droga. Ai o Michael foi lá nesse motoqueiro pegar com ele! Então que é esse “macaco”, que estava ali na esquina (...) você falou com o Michael que você queria comprar droga? Não, que eu estava conversando lá com ele;
ai
ele conhecia, que ele conhece também; você falou para o Michael se sabia de alguém que vendia droga, certo ou não? Sim; e
ai
foi ele que indicou essa pessoa? Não,
ai
ele saiu na esquina, eles foram conversar,
ai
eu fui lá e peguei e comprei com ele (...) você falou com o Michael para indicar, se ele sabia de alguém, é isso?
Uhum
;
ai
ele mostrou o rapaz e ai vocês foram juntos até esse rapaz? É que estava na esquina, o bar é a segunda casa depois da esquina (...) aqui consta que foi encontrada uma droga com o Michael, essa droga foi encontrada ou não afinal? Que a polícia colocou lá tinha; quero saber de você é verdade ou não era que essa droga estava lá com ele? Você deve ter visto, que você estava junto?
Uhum
(...) tinha, que estava lá na mesa da polícia tinha; e aqui continuando você coloca que é a primeira vez que comprou droga desse Michael, que sabe dizer se ele é traficante! Não, dele não (...) eu só cheguei e perguntei para ele, ele falou que sabia,
ai
nisso ai chegou o
guri
lá e pegou chamou eu,
ai
eu peguei com esse “macaco” (...)

Na fase inquisitiva, a policial militar ELAINE SILVA
ESPIRITO
SANTOS, narrou os seguintes fatos: (Id. 25945489)

“[...] QUE, a Guarnição da VTR 2749 (sede 01) quando em rondas pela Rua 01 do Bairro CPA III,
avistou ambos os suspeitos em atitude suspeita na esquina, momento em que perceberam a presença da Guarnição o suspeito Michael jogou algo ao solo, sendo então abordado verificou-se tratar de quatro porções análogas a cocaína e mais duas pedras de substancia análoga a pasta base de cocaína;
QUE, foi realizado busca pessoal e localizado no bolso do suspeito
Daygoro
mais duas porções de substancia análoga a cocaína além dos demais materiais vinculados; QUE, quando perguntado aos suspeitos sobre os entorpecentes, os mesmos disseram serem usuários de drogas; QUE, diante da situação foram encaminhados a esta Central de Flagrantes para fins de registro e demais providências legais[...]”.(Negritou-se)

Em juízo, o policial militar e AMARILDO VITTORAZI externou:

“[...]só estava os dois ou tinha mais alguém? Não, não, tinha mais pessoas mais próxima, mas junto não; esse local ali a gente tem trabalhado em cima, porque é no Centro do CPA IV ali, onde tem a feira, e se tornou um local de uso e venda de entorpecente, conseguimos fazer bastante apreensão de entorpecente ali; e nesse dia a gente passava pelo local e deparamos com eles na esquina; quantas pessoas tinham na esquina? Não, na esquina estava os dois; próximo deles tinha mais alguns usuários; só que a atitude foi estranha na hora que eles viram, tentou desfazer né; o senhor lembra quem que tentou desfazer, se foi o
Daygoro
ou o Michael? Foi o Michael; e um componente da guarnição percebeu a manobra dele, então nós fizemos a abordagem para verificar o que ele tinha jogado, foi localizado esse entorpecente; no chão? No chão; e com o
Daygoro
, que o
Daygoro
estava junto com ele, foi localizado duas trouxinhas da mesma substância; a testemunha
Daygoro
, que saiu daqui agora falou que no local estava ele, o Michael Peterson, que é o réu, e um tal de “Macaco”, os três juntos, o senhor lembra se tinha os três juntos mesmos? Não, junto, junto não; tinha mais, inclusive tinha outras pessoas também, mais usuários, mas não juntos com eles não; só estava os dois? Tinha mais, tinha alguns mais distantes, juntos somente os dois (...) ele alega que esse terceiro
ai
era um motociclista, de que eles estavam adquirindo, tinha acabado de adquirir o entorpecente no momento que vocês chegaram. Que vocês abordaram os dois e mais esse motociclista e
ai
liberaram o motociclista, isso aconteceu? Não, não; as pessoas que eu falei para o senhor, até outras pessoas também foram revistadas que estavam ali também no local, mas não junto com eles; mas o entorpecente somente foi encontrado junto com eles[...].”

Com efeito, vê-se que o testemunho do policial militar é coerente e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merece credibilidade.

Por seu turno, o C. Superior Tribunal de
Justiça-
STJ: “meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ-
AgRg
no
AREsp
no 597972/DF - Relator: Ministro
Nefi
Cordeiro - 25.10.2016).

Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

[...]

Avançando no tema, insta consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, assim, o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "venda”, desde que outras provas apontem no sentido de que a droga não tinha por destino o próprio uso do agente, como no caso vertente.

Inobstante a testemunha
Daygoro
João de Arruda afirmar, em juízo (Id. 25946960) que adquiriu o entorpecente do terceiro de codinome “Macaco”, quando ouvido em sede extrajudicial (Id. 25945490), relatou que no dia dos fatos, chegou em um bar e perguntou ao ora apelante se ele conhecia alguém que vendia drogas, pois queria comprar.

Oportunidade em que narrou, que o apelante [Michael] foi até um terceiro pegou o entorpecente e lhe entregou [
Daygoro
], após pagá-lo, Michael entregou o dinheiro para um motociclista, que saiu do local, momento em que ambos, [
Daygoro
e Michael], foram abordados pela polícia militar e conduzidos a central de polícia.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

[...]

Por conseguinte, acerca da desclassificação da conduta para aquele do art. 28, da Lei de Drogas, devido as circunstâncias em que ocorreram a prisão, o local, seu acondicionamento e a natureza de droga que fora apreendida, apresentam-se como óbice intransponível ao pleito.

Com efeito, a alegada condição de usuário de substância entorpecentes deduzida pelo apelante não exclui, por si só, a caracterização dotráficoilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca da condição deusuário, que no caso em questão
inobservo
e, simultaneamente, a verificação de que a substância apreendida em seu poder [08 porções de cocaína] não se destinava aotráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, em especial porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,in
verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
. ”

[...]

A mencionada benesse legal assim preceitua: “§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Os requisitos legais para diminuição de pena são: I) primariedade; II) bons antecedentes; III) não se dedicar às atividades criminosas; IV) não integrar organização criminosa.

Nota-se, que o juiz sentenciante fundamentou a não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado devido ao fato do apelante possuir registros na folha de antecedentes, situação interpretada comofator de dedicação a atividades criminosas. Outrossim, constato que o recorrente possui condenações definitivas as quais ainda estão sendo cumpridas, conforme processo executivo de pena PEP no.14079-55.2012.811.0042 (Cód.333384).
[...]

No tocante a esta nova tentativa de
revisionar
o acórdão que manteve a sua condenação
,é mister reconhecer que apretensão d
o
requerentenão visa a correção de erro ou injustiça
no édito condenatório
, mas submeter a esta Corte de Justiça a
s
mesma
s
quest
ões

já

examinada
s
e decidida
s
no recurso de apelação em
referência
, reiterando
, ainda que com outra roupagem,
tema
s
já decidido
s
pela
Segunda
Câmara Criminal,
ficando claro,
também
, que el
e
pretende se utilizar da via excepcional da revisão criminal como se uma segunda apelação fosse.

Isso porque, n
o tocante à autoria
delitiva
,
o relator destacou que
os elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial corroboram a imputação de tráfico. O próprio
revisionando
, em sede policial, admitiu que estava em posse de “meia caixa de pasta base”, ainda que tenha negado a intenção de venda, alegando que adquiriu a substância de uma pessoa desconhecida em uma praça. Tal afirmação, conquanto busque afastar a traficância, evidencia a posse de quantidade considerável da droga, elemento indicativo de destinação mercantil. Ocorre que, paralelamente, a testemunha
Daygoro
João de Arruda, embora em juízo tenha tentado minimizar a participação de Michael, afirmou de forma clara, em sede extrajudicial, que procurou o réu para obter entorpecentes, tendo este ido até um motociclista, recebido o entorpecente e, em seguida, repassado a droga ao declarante, que lhe havia
entregue
previamente a
quantia em dinheiro
.

Tais circunstâncias indicam com clareza que Michael atuou como intermediador da entrega da substância entorpecente a um terceiro, conduta que, nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, configura tráfico ilícito de drogas. Ademais, o comportamento do acusado no momento da abordagem policial revela tentativa deliberada de ocultação da droga. Conforme narrado pela policial militar Elaine Silva Espírito Santos, ao perceber a aproximação da guarnição, Michael arremessou ao solo quatro porções de substância análoga à cocaína, sendo o material prontamente localizado. Com
Daygoro
, por sua vez, foram encontradas duas porções da mesma substância. Tal comportamento, de tentativa de descarte ao avistar os policiais, é revelador de consciência da ilicitude e típico de quem atua na comercialização da droga.

O depoimento do policial militar Amarildo
Vittorazi
, prestado em juízo, é igualmente esclarecedor. Ele confirmou que a abordagem se deu em local conhecido por ser ponto de venda de drogas e que Michael, ao avistar a viatura, tentou se desfazer do entorpecente. Ressaltou ainda que apenas Michael e
Daygoro
estavam juntos na esquina onde se deu a abordagem e que as demais pessoas
encontravam-se
em posição mais afastada, não havendo qualquer abordagem ou revista a motociclista, tampouco a terceiros, como a defesa tenta sustentar.

A narrativa apresentada pelos policiais é coerente, harmônica com os demais elementos probatórios dos autos e não foi infirmada por qualquer indício de parcialidade ou má-fé.

Dessa forma, não prospera a tese absolutória por insuficiência de provas ou a pretendida desclassificação para a infração penal do art. 28 da Lei de Drogas. As circunstâncias da prisão, o local dos fatos, o modo de acondicionamento da substância, a quantidade apreendida e, principalmente, a narrativa sobre a intermediação da entrega do entorpecente a terceiro demonstram finalidade diversa do consumo próprio. Ainda que Michael alegue ser usuário, tal condição, por si só, não descaracteriza a traficância, notadamente quando há elementos que apontam para o exercício de alguma das condutas previstas no tipo penal, como a entrega a outrem e o trazer consigo droga com finalidade de fornecimento.

Além disso, as incongruências apontadas pelo requerente nos depoimentos prestados durante a instrução processual já foram devidamente enfrentadas pelas instâncias anteriores. Conforme consignado na sentença e no acórdão confirmatório, pequenas divergências em relatos são esperadas e não necessariamente desqualificam a credibilidade das testemunhas
.

Por fim, deve-se enfatizar que
,

c
onforme já mencionado nesta decisão
, a revisão criminal tem por escopo assegurar a correção de um erro judiciário, estando seu uso adstrito às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, situação que não ocorreu na hipótese, não sendo demais repetir, em abono dessa asserção, que esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matéria debatida e rechaçada, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um terceiro grau de jurisdição.

Aliás, em relação ao tema,
o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO ART. 315, § 2o, III, DO CPP NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA PENAL.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO NOVA APELAÇÃO. ART. 621 DO CPP. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual a defesa buscava a revisão criminal, alegando erro de fato e direito na sentença condenatória. A parte recorrida apresentou contraminuta pleiteando o não conhecimento ou o desprovimento do agravo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a revisão criminal pode ser utilizada como uma espécie de nova apelação, com o objetivo de reanalisar o decreto condenatório, mesmo sem a apresentação de provas novas ou demonstração de condenação contrária à evidência dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo em recurso especial é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

4. A defesa fundamenta o pedido revisional com base em alegações de erro de fato e de direito, mas sem apresentar provas novas ou apontar erro material manifesto. Entretanto,
a jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, servindo apenas para casos excepcionais previstos no art. 621 do Código de Processo Penal, como condenações contrárias à evidência dos autos ou baseadas em provas falsas
.

5.
O acórdão recorrido, ao não conhecer da revisão criminal por entender que o pedido da defesa configurava mera reiteração de argumentos já analisados na apelação, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. A revisão criminal não se presta à rediscussão ampla de temas já analisados, sob pena de violação da coisa julgada e da segurança jurídica
.

6. Nesse sentido, incide a Súmula 83 do STJ, segundo a qual "não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal
firmou-se
no mesmo sentido da decisão recorrida."

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

(STJ,
AREsp
n. 2.579.150/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado e
m 27/11/2024,
DJe
de 6/12/2024).
Destacamos

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que, com base na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas julgou improcedente a revisão criminal, destacando
que não se tratava das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, sendo inadmissível seu acolhimento como segunda apelação para reanalisar questões já decididas
.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada para reexaminar a dosimetria da pena, alegando-se valoração negativa da culpabilidade com base em elementos inerentes ao tipo penal.

III. Razões de decidir4.
A revisão criminal não se destina ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória, mas sim a corrigir erro técnico ou injustiça na condenação, desde que presentes os requisitos do art. 621 do CPP
.

5. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada em elementos concretos, como a especial violência física e psicológica empregada contra a vítima, não havendo ilegalidade na dosimetria.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, sendo restrita a casos de flagrante ilegalidade ou novas provas.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1.
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória
. 2. A valoração negativa da culpabilidade deve ser fundamentada em elementos concretos que extrapolem o tipo penal. 3. A revisão criminal é restrita a casos de flagrante ilegalidade ou novas provas."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1563982/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
5/12/2019; STJ,
AgRg
no HC 783.789/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
14/12/2022; STJ,
AgRg
no REsp 1.805.996/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
29/3/2021.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.151.053/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024).
Destacamos

No mesmo sentido,
esta é a posiç
ão deste

Tribunal
de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL
E AMEAÇA - CONDENAÇÃO – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL -
QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA PARA O REEXAME DE PROVAS E COMO UMA SEGUNDA VIA RECURSAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Inviável o pedido revisional, se este constitui, na verdade, mera apreciação das provas já analisadas e teses enfrentadas
, que serviram de fundamento à condenação do acusado
.

(
TJMT, N.U 1022667-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)
.
Destacamos

R
EVISÃO CRIMINAL – TRÂNSITO EM JULGADO – CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENDIDA NULIDADE POR CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS COM DÚVIDAS E INCERTEZAS – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO OU, DE PROVA SUBSTANCIALMENTE NOVA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do apelante, conforme será assentado na sequência desta decisão.

No acórdão reconheceu que a simples negativa de autoria pelo requerente, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos

Assim, a revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso
.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.

(TJMT, N.U 1003281-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023).

Destacamos

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
para indeferir a inicial
da
revisão criminal proposta por
Michael Peterson
d
o
Espirito
Santo Magalhaes
;
por
conseguinte,

julgo extinto
o vertente
processo
sem resolução de mérito
, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal c/c art. 485,
I e
IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025